Tribunal: TJSP
Processo: 2241546-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

DECISÃO QUE INCLUIU NO POLO ATIVO PESSOA JURIDICA DE QUE É SÓCIO O AUTOR ORIGINAL.

INCONFORMISMO DO AGRAVANTE AFASTADO. HIPÓTESE NÃO CONSTA DO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

INAPLICABILIDADE DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA REPETITIVO 988, DO COLENDO SUPERIOR

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

DECISÃO QUE INCLUIU NO POLO ATIVO PESSOA JURIDICA DE QUE É SÓCIO O AUTOR ORIGINAL.

INCONFORMISMO DO AGRAVANTE AFASTADO. HIPÓTESE NÃO CONSTA DO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

INAPLICABILIDADE DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA REPETITIVO 988, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA). AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.